Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008329-59.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, DIVINO JOSE RIBEIRO, EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, LUIZA VIEIRA DA SILVA, SARA CHAVES DA SILVA NOLETO, IRACEMA SOUSA DA COSTA, ADRIANA SOUSA COSTA PRACA, ALESSANDRA REGINA COSTA SOARES, ANA PAULA COSTA PACIOS, JOAO DA SILVA COSTA JUNIOR, HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão de ID 64524450, este Relator determinou que se oficiasse o Juízo da COORPRE para que fosse informado o seguinte sobre as duas credoras abaixo: - EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA: para que esclareça se, com o alvará de levantamento 1255/2018 (ID 11671138), já houve a prolação de sentença/decisão de extinção pelo pagamento (tal qual ocorreu com o credor ARI RODRIGUES CARNEIRO, conforme se vê do ofício de ID 26392301); - MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA: para que esclareça se, com o alvará de levantamento 1878/2017 (ID 11671134), também já houve a prolação de sentença/decisão de extinção pelo pagamento. Após, sobreveio o Ofício COORPRE 2025, S/N, datado de 7 de março de 2025, com o seguinte teor (ID 69473002): DESPACHO: "1. O Juízo Fazendário solicitou a esta Coordenadoria informações acerca dos credores abaixo listados quanto à eventual extinção do crédito, em resposta ao ofício ID 65286664/65286665, OFICIE-SE prestando os seguintes esclarecimentos: a) A credora EUNICE L. D. A. teve o seu crédito quitado mediante pagamento do crédito a título de preferência constitucional, consoante alvará ID 7585763, fl. 126 e, portanto, teve o seu crédito declarado extinto no presente precatório; b) A credora MARIA LUIZA D. A. recebeu adiantamento a título de superpreferência constitucional, contudo aguarda o pagamento do saldo remanescente na ordem cronológica, alvará ID 7585763, fl. 94. c) Os herdeiros do credor JOAO DA SILVA C. ainda não foram habilitados no precatório em epígrafe, haja vista que até a presente data não houve o envio do ofício retificador para inclusão de seus herdeiros." (sem negrito no original) É o relato do essencial. Decido. 1) Em razão da notícia de que houve a quitação, mediante pagamento, do crédito a título de preferência constitucional, consoante alvará ID 7585763, relativo à credora EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, e com declaração de extinção do precatório em relação a ela, determino à Secretaria do Conselho Especial que exclua a referida credora da execução em epígrafe, prosseguindo o requisitório quanto aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica; 2) Oficie-se o Juízo da COORPRE, para que: a) proceda à habilitação dos herdeiros do credor JOÃO DA SILVA COSTA no precatório de origem, nos termos do decisório ID 62587758, assinada por este Relator em 13/8/2024. A Secretaria do Conselho Especial deverá enviar cópia da mencionada decisão; b) esclareça a situação fática relativa à credora MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, em especial se, com o alvará de levantamento 1878/2017 (ID 11671134), também já houve a prolação de sentença/decisão de extinção pelo pagamento. Isso porque o ofício da COORPRE, datado de 7 de março de 2025, fez menção à credora “MARIA LUIZA D.A.”, a qual não foi objeto da determinação emanada do decisum de ID 65139056. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador